Tribunal: STF
Processo: AI 157798
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. O simples fato de determinada matéria haver sido veiculada em razões de recurso não revela o prequestionamento. Este pressupõe o debate e a decisão prévios e, portanto, a adoção de entendimento explícito, pelo órgão investido do ofício judicante, sobre o tema. Para dizer-se do enquadramento do extraordinário no permissivo legal coteja-se não as razões do recurso julgado pela Corte de origem com o preceito constitucional, mas o teor do próprio acórdão proferido e que se pretende alvejar.